Tribunal: CARF
Processo: 10680.011372/2005-26
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA PAULA FERNANDES
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-10-20

Inteiro teor:
CSRF-T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10680.011372/2005-26
Recurso no
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-008.740 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
25 de junho de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
JOMAFRE AGROPECUÁRIA EMPREENDIMENTOS LTDA

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2001, 2002
ITR. ÁREA DE RESERVA LEGAL. AVERBAÇÃO. OBRIGATORIEDADE.
As áreas de reserva legal, para fins de redução no cálculo do Imposto sobre a
Propriedade Territorial Rural, devem estar averbadas no Registro de Imóveis
competente até à data de ocorrência do fato gerador.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, por maioria de votos, em dar-lhe provimento, vencidos os
conselheiros Ana Paula Fernandes (relatora) e Pedro Paulo Pereira Barbosa, que lhe negaram
provimento. Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro Maurício Nogueira Righetti.
(Assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo – Presidente em exercício
(Assinado digitalmente)
Ana Paula Fernandes – Relatora
(Assinado digitalmente)
Maurício Nogueira Righetti – Redator Designado
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Pereira de Pinho Filho,
Ana Paula Fernandes, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Ana Cecília Lustosa da Cruz, Maurício Nogueira
Righetti, João Victor Ribeiro Aldinucci, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, Maria Helena Cotta
Cardozo (Presidente em Exercício).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.011372/2005-26
Fl. 287
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-008.740 - CSRF/2a Turma
Processo no 10680.011372/2005-26

Trata-se de Recurso Especial motivado pela Fazenda Nacional face ao acórdão
140.450, proferido pela 1a Turma Ordinária / 2a Câmara / 2a Seção de Julgamento.
Contra o Contribuinte foi lavrado, em 10/08/2005, o Auto de Infração, às fls. 03 e
86/95, pelo qual se exige o pagamento do crédito tributário no montante de R$ 410.340, 05, a
título de Imposto sobre a Propriedade Rural – ITR, dos exercícios de 2001 e 2002, acrescido de
multa de ofício (75%) e juros legais calculados até 29//07/2005, incidente sobre o imóvel rural
denominado “Fazenda Castelo do Jaguara” ()NIRF 0.634.785-1), localizado no município de
Matozinhos/MG.
Em 01/01/2001, a DRJ, no acórdão no 0616.361, às fls. 169/183, julgou
parcialmente procedente o lançamento, para acatar, para o ano de 2001, ama área utilizada na
produção vegetal, de 123,0 ha, e, igualmente, para os dois exercícios abrangidos pela ação fiscal,
uma área ocupada com benfeitorias, de 57,0 ha, além de acatar os VTN de R$ 777.598,00 e R$
873.108,00, apontados no "Laudo Técnico", de fls. 16/32, com ART devidamente anotada no
CREA/MG, doc./cópia de fls. 48, para os exercícios de 2001 e 2002, respectivamente, e demais
alterações decorrentes, com redução do montante do imposto suplementar apurado pela
fiscalização para esses exercícios de R$ 60.555,54 para R$ 39.173,59, sendo: 2001 (R$
11.292,48) e 2002 (RS 27.881,11), conforme demonstrado anteriormente, a ser acrescido de
multa lançada (75,0%) e juros de mora atualizados.
Em 03/12/2010, a 1a Turma Ordinária da 2a Câmara da 2a Seção de Julgamento, às
fls. 224/, exarou o Acórdão no 140.450, de relatoria do Conselheiro Pedro Paulo Pereira Barbosa,
DANDO PROVIMENTO PARCIAL ao Recurso Ordinário interposto pelo Contribuinte, para
que se recalcule o valor da multa, se mais benéfico ao contribuinte, de acordo com o disciplinado
no art. 32A da Lei 8.212/91, na redação dada pela Lei 11.941/2009. A Decisão restou assim
ementada:
Assunto: Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR
Exercício: 2001, 2002
Ementa: RESERVA LEGAL. NECESSIDADE DE AVERBAÇÃO. PRAZO. Embora a
averbação da área de reserva legal seja uma condição para a exclusão dessa área para
fins de apuração do ITR (§ 8o do art. 16 da lei no 4.771, de 1965 - Código Florestal) a lei
não especifica um prazo para que seja realizada a providência e não pede comprovação
prévia da existência da área ambiental. Assim, considera-se cumprida a exigência
averbação foi feita após a ocorrência do fato gerador, desde que antes do lançamento de
ofício.
ITR. ÁREA TRIBUTÁVEL. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE E DE
RESERVA LEGAL. EXCLUSÃO. NECESSIDADE DO ADA. Por se tratar de áreas
ambientais cuja existência independe da vontade do proprietário e de reconhecimento
por parte do Poder Público, a apresentação do ADA ao Ibama não é condição
indispensável para a exclusão das áreas de preservação permanente e de reserva legal,
de que tratam, respectivamente, os artigos 2o e 16 da Lei no 4.771, de 1965, para fins de
apuração da área tributável do imóvel.
MULTA DE OFÍCIO. APLICAÇÃO. A multa de ofício por infração à legislação
tributária tem previsão em disposição expressa de lei, devendo ser observada pela
autoridade administrativa e pelos órgãos julgadores administrativos, por estarem a ela
vinculados.
Fl. 288
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-008.740 - CSRF/2a Turma
Processo no 10680.011372/2005-26

Recurso parcialmente provido.
Em 05/04/2011, às fls. 233/243, a Fazenda Nacional interpôs Recurso Especial,
arguindo, divergência jurisprudencial acerca da seguinte matéria: ITR - Glosa de Área
Declarada - Área de Preservação Permanente (APP). Segundo a União, o v. acórdão
recorrido reconheceu que, para fins de não-incidência na matrícula do imóvel, pode ocorrer após
o fato gerador do tributo apurado. Todavia, divergindo deste entendimento, o acórdão
paradigma, expõe entendimento pelo qual, para fins de isenção do ITR, é imperiosa a
apresentação tempestiva do ato específico do órgão competente, para o reconhecimento das áreas
de preservação permanente e utilização limitada (ADA), bem como a averbação, em data
anterior ao fato gerador da obrigação tributária, da área de reserva legal junto ao Cartório de
Registro de imóveis.
Ao realizar o Exame de Admissibilidade do Recurso Especial interposto pela
União, às fls. 245/249, a 2a Câmara da 2a Seção de Julgamento, DEU SEGUIMENTO ao
recurso, restando admitida a divergência em relação à seguinte matéria: ITR - Glosa de Área
Declarada - Área de Preservação Permanente (APP).
Cientificado do Acórdão e da admissibilidade do Recurso Especial da União, à fl.
252, o Contribuinte apresentou Embargos de Declaração, que foi recebido para fins de correção
dos anos citados como fatos geradores do débito.
Contrarrazões ao Recurso Especial da União, às fls. 523/530, reiterando, no
mérito, os argumentos realizados anteriormente.
Os autos vieram conclusos para julgamento.
É o relatório.

Voto Vencido
Conselheira Ana Paula Fernandes - Relatora
DO CONHECIMENTO
O Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional é tempestivo e atende aos
demais pressupostos de admissibilidade, portanto, merece ser conhecido.
DO MÉRITO
Contra o Contribuinte foi lavrado, em 10/08/2005, o Auto de Infração, às fls. 03 e
86/95, pelo qual se exige o pagamento do crédito tributário no montante de R$ 410.340, 05, a
título de Imposto sobre a Propriedade Rural – ITR, dos exercícios de 2001 e 2002, acrescido de
multa de ofício (75%) e juros legais calculados até 29//07/2005, incidente sobre o imóvel rural
denominado “Fazenda Castelo do Jaguara” ()NIRF 0.634.785-1), localizado no município de
Matozinhos/MG.
Fl. 289
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-008.740 - CSRF/2a Turma
Processo no 10680.011372/2005-26

O Acórdão recorrido deu parcial provimento Recurso Ordinário.
O Recurso Especial, apresentado pela Fazenda Nacional trouxe para análise a
seguinte divergência: ITR - Glosa de Área Declarada - Área de Preservação Permanente
(APP).
Para se dirimir a controvérsia, é importante destacar, do Imposto Territorial Rural
ITR, tributo sujeito ao regime de lançamento por homologação, a sistemática relativa à sua
apuração e pagamento.
Para tanto, devemos analisar a legislação aplicável ao tema e para isso transcrevo
os trechos que interessam do art. 10 da Lei no 9.393/96:
Art. 10. A apuração e o pagamento do ITR serão efetuados pelo contribuinte,
independentemente de prévio procedimento da administração tributária, nos prazos e
condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, sujeitando-se a
homologação posterior. § 1o Para os efeitos de apuração do ITR, considerar-se-á:
I - VTN, o valor do imóvel, excluídos os valores relativos a:
a) construções, instalações e benfeitorias;
b) culturas permanentes e temporárias;
c) pastagens cultivadas e melhoradas;
d) florestas plantadas;
II - área tributável, a área total do imóvel, menos as áreas:
a) de preservação permanente e de reserva legal, previstas na Lei no 4.771, de 15 de
setembro de 1965, com a redação dada pela Lei no 7.803, de 18 de julho de 1989;
b) de interesse ecológico para a proteção dos ecossistemas, assim declaradas mediante
ato do órgão competente, federal ou estadual, e que ampliem as restrições de uso
previstas na alínea anterior;
c) comprovadamente imprestáveis para qualquer exploração agrícola, pecuária,
granjeira, aqüícola ou florestal, declaradas de interesse ecológico mediante ato do órgão
competente, federal ou estadual;
d) sob regime de servidão florestal ou ambiental; (Incluída pela Lei no 11.428, de 22 de
dezembro de 2006)
e) cobertas por florestas nativas, primárias ou secundárias em estágio médio ou
avançado de regeneração; (Incluída pela Lei no 11.428, de 22 de dezembro de 2006)
f) alagadas para fins de constituição de reservatório de usinas hidrelétricas autorizada
pelo poder público. (Incluída pela Lei no 11.727, de 23 de junho de 2008)
(...) § 7o A declaração para fim de isenção do ITR relativa às áreas de que tratam as
alíneas "a" e "d" do inciso II, § 1o, deste artigo, não está sujeita à prévia comprovação
por parte do declarante, ficando o mesmo responsável pelo pagamento do imposto
correspondente, com juros e multa previstos nesta Lei, caso fique comprovado que a sua
declaração não é verdadeira, sem prejuízo de outras sanções aplicáveis. (Incluído pela
Medida Provisória no 2.16667, de 2001).

Fl. 290
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-008.740 - CSRF/2a Turma
Processo no 10680.011372/2005-26

Para se dirimir a controvérsia, é importante destacar, do Imposto Territorial Rural
ITR, tributo sujeito ao regime de lançamento por homologação, a sistemática relativa à sua
apuração e pagamento.
Para tanto, devemos analisar a legislação aplicável ao tema e para isso transcrevo
os trechos que interessam do art. 10 da Lei no 9.393/96:
Art. 10. A apuração e o pagamento do ITR serão efetuados pelo contribuinte,
independentemente de prévio procedimento da administração tributária, nos prazos e
condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, sujeitando-se a
homologação posterior. § 1o Para os efeitos de apuração do ITR, considerar-se-á:
I - VTN, o valor do imóvel, excluídos os valores relativos a:
a) construções, instalações e benfeitorias;
b) culturas permanentes e temporárias;
c) pastagens cultivadas e melhoradas;
d) florestas plantadas;
II - área tributável, a área total do imóvel, menos as áreas:
a) de preservação permanente e de reserva legal, previstas na Lei no 4.771, de 15 de
setembro de 1965, com a redação dada pela Lei no 7.803, de 18 de julho de 1989;
b) de interesse ecológico para a proteção dos ecossistemas, assim declaradas mediante
ato do órgão competente, federal ou estadual, e que ampliem as restrições de uso
previstas na alínea anterior;
c) comprovadamente imprestáveis para qualquer exploração agrícola, pecuária,
granjeira, aqüícola ou florestal, declaradas de interesse ecológico mediante ato do órgão
competente, federal ou estadual;
d) sob regime de servidão florestal ou ambiental; (Incluída pela Lei no 11.428, de 22 de
dezembro de 2006)
e) cobertas por florestas nativas, primárias ou secundárias em estágio médio ou
avançado de regeneração; (Incluída pela Lei no 11.428, de 22 de dezembro de 2006)
f) alagadas para fins de constituição de reservatório de usinas hidrelétricas autorizada
pelo poder público. (Incluída pela Lei no 11.727, de 23 de junho de 2008)
(...) § 7o A declaração para fim de isenção do ITR relativa às áreas de que tratam as
alíneas "a" e "d" do inciso II, § 1o, deste artigo, não está sujeita à prévia comprovação
por parte do declarante, ficando o mesmo responsável pelo pagamento do imposto
correspondente, com juros e multa previstos nesta Lei, caso fique comprovado que a sua
declaração não é verdadeira, sem prejuízo de outras sanções aplicáveis. (Incluído pela
Medida Provisória no 2.16667, de 2001)
Para que o proprietário de imóvel rural possa excluir da base de cálculo do ITR as
hipóteses previstas no § 1o, do art. 10 da Lei 9393/96, relacionados às áreas de preservação
ambiental, deve cumprir as exigências da Lei 12.651/2012, e nos regulamentos em nela se
baseiam.
Fl. 291
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-008.740 - CSRF/2a Turma
Processo no 10680.011372/2005-26

Acertadamente, o legislador tributário se reporta à Lei 12.651/2012, norma geral
de Direito Ambiental que prescreve o que pode ser considerado áreas de preservação permanente
e de interesse ecológico
Na sequência também deve ser analisada a Lei 6.938/81, que como bem citado
pelo Professor Gustavo Ventura, foi diversas vezes alterada, inclusive para poder se adequar à
Constituição de 1988. Em seu art. 17- O, trata indiretamente do ITR, apesar de ser norma de
direito ambiental:
“Art. 17- O. Os proprietários rurais que se beneficiarem com redução do valor do
Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural – ITR, com base em Ato Declaratório
Ambiental - ADA, deverão recolher ao IBAMA a importância prevista no item 3.11
do Anexo VII da Lei no 9.960, de 29 de janeiro de 2000, a título de Taxa de
Vistoria.”
A norma acima transcrita, ao ser interpretada em conjunto com o art. 10 da Lei no
9.393/96, deixa claro que para obter a isenção do ITR em relação às áreas reguladas por normas
ambientais, é obrigatória a apresentação do Ato Declaratório Ambiental – ADA, mediante o
pagamento de taxa, de poder de polícia, ao IBAMA. Verifica-se, portanto, que o ADA é
condição necessária para obtenção da isenção e por força de lei não pode deixar de ser
apresentado.
Coube ao Ibama, por meio da Instrução Normativa 5/2009, prescrever como os
proprietários rurais que queiram obter a isenção do ITR, devem solicitar o Ato Declaratório
Ambiental (ADA):
“Art. 1o. O Ato Declaratório Ambiental - ADA é documento de cadastro das áreas do
imóvel rural junto ao IBAMA e das áreas de interesse ambiental que o integram para
fins de isenção do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural-ITR, sobre estas
últimas. Parágrafo único. O ADA deve ser preenchido e apresentado pelos declarantes
de imóveis rurais obrigados à apresentação do ITR. Art. 2o São áreas de interesse
ambiental não tributáveis consideradas para fins de isenção do ITR: I - Área de
Preservação Permanente-APP: a) aquelas ocupadas por florestas e demais formas de
vegetação natural, sem destinação comercial, descritas nos arts. 2o e 3o da Lei no 4771,
de 15 de setembro de 1965, e não incluídas nas áreas de reserva legal, com as exceções
previstas na legislação em vigor, bem como não incluídas nas áreas cobertas por floresta
nativa; II - Área de Reserva Legal: a) deve estar averbada à margem da inscrição de
matrícula do imóvel no cartório de registro de imóveis competente, ou mediante Termo
de Compromisso de Averbação de Reserva Legal, com firma reconhecida do detentor
da posse, para propriedade com documento de posse reconhecido pelo Instituto
Nacional de Colonização e Reforma Agrária-INCRA; III - Área de Reserva Particular
do Patrimônio Natural, prevista na Lei no 9.985, de 18 de julho de 2000; IV - Área
Declarada de Interesse Ecológico: (...)”
Cabe destacar que a declaração pode ser apresentada por meio do sítio do Ibama
na internet e que não se faz necessário a apresentação de laudo, a não ser que seja posteriormente
determinado pela autoridade administrativa, nos termos da citada IN 5/2009 do Ibama:
“Art. 6o. O declarante deverá apresentar o ADA por meio eletrônico - formulário
ADAWeb, e as respectivas orientações de preenchimento estarão à disposição no site do
IBAMA na rede internacional de computadores www.ibama.gov.br ("Serviços on-
line"). § 1o Para a apresentação do ADA não existem limites de tamanho de área do
imóvel rural. § 2o O declarante da pequena propriedade rural ou posse rural familiar
definidas na Lei 4.771, de 1965, poderá dirigir-se a um dos órgãos descentralizados do
Fl. 292
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-008.740 - CSRF/2a Turma
Processo no 10680.011372/2005-26

IBAMA, onde poderá solicitar seja efetuada a transmissão das informações prestadas no
ADAWeb. § 3o O ADA deverá ser entregue de 1o de janeiro a 30 de setembro de cada
exercício, podendo ser retificado até 31 de dezembro do exercício referenciado.
Art. 7o. As pessoas físicas e jurídicas cadastradas no Cadastro Técnico Federal,
obrigadas à apresentação do ADA, deverão fazê-la anualmente.
Art. 8o. O ADA será devidamente preenchido conforme informações constantes do
Documento de Informação e Atualização Cadastral-DIAC do ITR, Documento de
Informação e Apuração-DIAT do ITR e da Declaração para Cadastramento de Imóvel
Rural-DP do INCRA. (...)
Art. 9o. Não será exigida apresentação de quaisquer documentos comprobatórios à
declaração, sendo que a comprovação dos dados declarados poderá ser exigida
posteriormente, por meio de mapas vetoriais digitais, documentos de registro de
propriedade e respectivas averbações e laudo técnico de vistoria de campo, conforme
Anexo desta Instrução Normativa, permitida a inclusão, no ADAWeb, das informações
obtidas em campo, quando couber.(...)”
O entendimento da Receita Federal, é mais formal, e não admite a apresentação de
laudos que demonstrem a existência de áreas passíveis de isenção, após o início de ação fiscal.
Por outro lado, este Tribunal vem admitindo a isenção do ITR, mesmo sem a
apresentação da ADA quando a área de reserva legal, objeto de isenção, está devidamente
averbada na matrícula do imóvel.
O acórdão recorrido analisou a questão do seguinte modo:
O Contribuinte apresentou a impugnação de fls. 99/111 na qual alegou, em síntese, que
comprovou que a área de reserva legal sempre existiu, tendo sido averbada corretamente
à margem da matrícula do imóvel, em 19/07/2002, e, ainda, declarada corretamente no
ADA, protocolado no IBAMA em 31/05/2005; que o fato de tais atos - averbação e
declaração - terem sido formalizados após a ocorrência do fato gerador do imposto ora
cobrado não afasta a não incidência tributária prevista na lei de regência (em especial a
Lei 9393/96); que consoante o disposto no art. 10 da Lei 9393/96, com a introdução do
§ 7° pela MP n° 1956-50, de 26/05/2000, a impugnante está dispensada de apresentar
comprovação prévia ao declarar determinada área como de preservação permanente ou
de reserva legal, conforme transcrito; que a exigência da protocolização, no prazo de 06
(seis) meses, do ADA junto ao IBAMA, prazo não cumprido pela Impugnante, o que
deu origem à glosa ora impugnada, está prevista apenas em ato normativo da SRF
(IN/SRF n° 043/97, c/c a IN/SRF n°067197) e não em Lei, uma vez que os diplomas
legais que regem a matéria, Lei n° 4.771/65, c/c a Lei n° 7.803/89 e com a MI' n°
2.166/01, e, ainda, na Lei 9393/96, não estabelece a exigência de apresentação do ADA
para que determinada área seja reconhecida como reserva legal.
(a) Assim quanto a área de Reserva Legal a falta do ADA pode ser suprida pela
averbação da reserva legal no registro da matrícula do imóvel, desde que realizada antes do fato
gerador, pois em se tratando de uma área eleita pelo Contribuinte, esta eleição deve ocorrer para
os fins a que se pretendia antes do fato gerador.
(b) Diferentemente da área v:
FATO GERADOR – ANO 2001 e 2002

DITR
AI
DRJ
TO
ARL
110, 0 ha
0
0
110,0 ha
Fl. 293
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9202-008.740 - CSRF/2a Turma
Processo no 10680.011372/2005-26

APP
231, 0 ha
40,90 ha
40,9 ha
40,9 ha
As provas apresentadas foram as seguintes:

ADA – FLS 14/15
31/05/2005
AVERBAÇÃO – FLS. 03
04/02/2002
LAUDO – FLS 131/146

ARL
215,2 ha
215,2 ha

215,2 ha
APP
231 ha
231,0 ha
231,0 ha
A discussão dos autos cinge-se apenas no tocante ao reconhecimento da APP.
Verifico que para fins da sua comprovação temos nos autos ADA, averbação E LAUDO,
todos de 2002, ocorridos após o fato gerador (2001/2002), todavia antes do início da ação
fiscal, o que aproveita o reconhecimento da APP.
Portanto, merece reparo a decisão recorrida no tocante a exclusão da APP a
qual poderá ser considerada com base nas provas dos autos no importe de 231,0 ha ao invés
de apenas 40, 9 ha reconhecido pela fiscalização.
Diante do exposto conheço do Recurso Especial da Fazenda Nacional para no
mérito negar provimento.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Ana Paula Fernandes
Voto Vencedor
Conselheiro Mauricio Nogueira Righetti – Redator designado.
Não obstante os argumentos trazidos pela I. relatora, divirjo quanto ao seu
entendimento de que seria desnecessária, para fins de exclusão da base de cálculo do ITR, a
averbação das ARL antes de a dada do fato gerador da obrigação principal, desde que se tenha
dado até o início da ação fiscal.
É de se reconhecer que à data dos fatos geradores em tela, é dizer, 01/01/2001 e
01/01/2002, ainda não havia sido averbada a ARL.
Segundo se extrai da decisão recorrida, tal área só teria sido averbada em
19/7/2002, vale dizer, após os fatos geradores.
O assunto não é novo neste Conselho Administrativo, que há vários anos tem
jurisprudência firme no sentido da obrigatoriedade da averbação de tal área na matrícula do
imóvel – antes do fato gerador - para fins de exclusão da base imponível.
A alínea “a” do inciso II do § 1o do artigo 10 da Lei 9.393/97 autoriza a exclusão,
da base de cálculo do tributo, dentre outras, da Área de Reserva Legal prevista na Lei 4.771/65,
Código Florestal vigente à época do fato gerador aqui tratado.
Fl. 294
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9202-008.740 - CSRF/2a Turma
Processo no 10680.011372/2005-26

Com a redação dada pela Lei 7.803/89, o § 2o do artigo 16 da Lei 4.771/65 já
dispunha que “A reserva legal, assim entendida a área de, no mínimo, 20% (vinte por cento) de
cada propriedade, onde não é permitido o corte raso, deverá ser averbada à margem da
inscrição de matricula do imóvel, no registro de imóveis competente, sendo vedada a alteração
de sua destinação, nos casos de transmissão, a qualquer titulo, ou de desmembramento da área:
Tal norma estabelece a obrigação de dar publicidade a terceiros da criação de área
correspondente a, no mínimo, 20% da propriedade rural protegida do uso indiscriminado,
impondo ao proprietário um controle social em relação à conservação da cobertura vegetal
daquela área.
Por seu turno, com a redação dada pela MP no 2.166-67/2001, houve algumas
alterações importantes naquele artigo 16. Note-se que muito embora referido artigo também
dispusesse acerca de um percentual mínimo que deveria ser mantido a esse título a depender da
localização da propriedade, tenho que tal fato, por si só, não garantiria ao contribuinte, seja em
para o exercício 2001, seja para o de 2002, valer-se desse valor mínimo para fins de exclusão da
base imponível.
Na vigência daquele diploma os órgãos ambientais detiveram importância ímpar
para a constituição dessa área, que assim inicialmente a definiu:
III - Reserva Legal: área localizada no interior de uma propriedade ou posse rural,
excetuada a de preservação permanente, necessária ao uso sustentável dos recursos
naturais, à conservação e reabilitação dos processos ecológicos, à conservação da
biodiversidade e ao abrigo e proteção de fauna e flora nativas;
Perceba-se, de plano, a primeira verificação a ser feita: se a ARL estaria se
sobrepondo às de preservação permanente eventualmente existentes. Com isso, referida área
deveria ser previamente aprovada pelo órgão ambiental estadual competente ou, mediante
convênio, pelo órgão ambiental municipal ou outra instituição devidamente habilitada, quando
deveriam ser considerados, no processo de aprovação, a função social da propriedade, e
determinados critérios e instrumentos, quando houvesse. (§ 4o do artigo 16)
Não bastasse, a própria administração ainda poderia promover alterações naquele
percentual mínimo, como previu o § 5o do já citado artigo 16.
Ao final, seu § 8o estabeleceu a necessidade de que referida área de reserva legal
fosse averbada à margem da inscrição de matrícula do imóvel, no registro de imóveis
competente.
Tenho que, com isso, a averbação na matrícula do imóvel é o ápice de um
processo que vai muito além de a mera previsão legal de percentuais mínimos que devam ser
mantidos reservados na propriedade rural.
Na sequência e por sua vez, o § 1o do artigo 12 do Decreto 4382/2002 estabelece:
Art. 12. São áreas de reserva legal aquelas averbadas à margem da inscrição de
matrícula do imóvel, no registro de imóveis competente, nas quais é vedada a supressão
da cobertura vegetal, admitindo-se apenas sua utilização sob regime de manejo florestal
sustentável (Lei no 4.771, de 1965, art. 16, com a redação dada pela Medida
Provisória no 2.166-67, de 2001).
Fl. 295
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9202-008.740 - CSRF/2a Turma
Processo no 10680.011372/2005-26

§ 1o Para efeito da legislação do ITR, as áreas a que se refere o caput deste artigo
devem estar averbadas na data de ocorrência do respectivo fato gerador.
A propósito, é de ressaltar que negar a aplicação do decreto encimado, ao eventual
argumento de que extrapolaria sua função regulamentadora, implicaria, em última análise,
promover o controle de sua legalidade, o que não me parece ser da competência deste Colegiado.
Durante a tramitação da Medida Provisória no 600/2012, foi acrescido ao projeto
de conversão, o parágrafo único e os incisos I e II ao artigo 48 da Lei 11.941/2009, nos seguintes
termos:
Parágrafo único. São prerrogativas do Conselheiro integrante do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais - CARF:
I - somente ser responsabilizado civilmente, em processo judicial ou administrativo, em
razão de decisões proferidas em julgamento de processo no âmbito do CARF, quando
proceder comprovadamente com dolo ou fraude no exercício de suas funções; e
II - emitir livremente juízo de legalidade de atos infralegais nos quais se fundamentam
os lançamentos tributários em julgamento.
Todavia, referido inciso foi vetado pela então Presidenta do Brasil sob o seguinte
fundamento: "O CARF é órgão de natureza administrativa e, portanto, não tem competência
para o exercício de controle de legalidade, sob pena de invasão das atribuições do Poder
Judiciário.”
Ademais, é da competência exclusiva do Congresso Nacional a sustação de atos
normativos do Poder Executivo que exorbitem do poder regulamentar, consoante dispõe o artigo
49, V, também de nossa Carta Política.
Perceba-se que a própria Sumula Vinculante CARF no 122, ao flexibilizar a
apresentação do ADA para fins de exclusão das ARL, o fez condicionada à sua averbação (da
ARL) na matrícula do imóvel em data anterior ao fato gerador.
Note-se, com isso e sem maiores esforços argumentativos, que estamos diante de
questão normativa que impõe a este colegiado a exigência de tal averbação até a data do fato
gerador, para fins de exclusão da dita área da base de cálculo do tributo.
Nesse mesmo sentido os acórdãos a diante:
Exercício: 1999
ÁREA DE UTILIZAÇÃO LIMITADA - RESERVA LEGAL. AVERBAÇÃO. ATO
CONSTITUTIVO.
A averbação no registro de imóveis da área eleita pelo proprietário/possuidor é ato
constitutivo da reserva legal; portanto, somente após a sua prática é que o sujeito
passivo poderá suprimi-la da base de cálculo para apuração do ITR. 9202-000.194
Exercício: 1999
EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO. ÁREA DE RESERVA LEGAL.
OBRIGATORIEDADE DE AVERBAÇÃO À MARGEM DE REGISTRO PÚBLICO
DO IMÓVEL RURAL.
Fl. 296
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9202-008.740 - CSRF/2a Turma
Processo no 10680.011372/2005-26

Por se tratar de condição essencial estabelecida em lei para a constituição de reserva
legal, é imprescindível a averbação de tal área à margem da inscrição de matrícula do
imóvel, no Registro de Imóveis competente. Assim sendo, para fins de exclusão da base
de cálculo do ITR, a citada averbação deve ser anterior ao fato gerador da obrigação
tributária. 9202-000.098
Exercício: 1997
EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO. ÁREA DE RESERVA LEGAL.
OBRIGATORIEDADE DE AVERBAÇÃO À MARGEM DE REGISTRO PÚBLICO
DO IMÓVEL RURAL.
Por se tratar de condição essencial estabelecida em lei para a constituição de reserva
legal, é imprescindível a averbação de tal área à margem da inscrição de matrícula do
imóvel, no Registro de Imóveis competente. Assim sendo, para fins de exclusão da base
de cálculo do ITR, a citada averbação deve ser
anterior ao fato gerador da obrigação tributária. 9202.000.166
Exercício: 1998
ÁREA DE RESERVA LEGAL. AVERBAÇÃO NO REGISTRO DE IMÓVEIS.
A área de reserva legal somente será considerada como tal, para efeito de exclusão da
área tributada e aproveitável do imóvel quando devidamente averbada junto ao Cartório
de Registro de Imóveis competente em data anterior à ocorrência do fato gerador do
imposto, o que não ocorreu no presente caso. 9202-000.154
Com efeito, entendo ser condição essencial para a constituição de reserva legal a
averbação de tal área à margem da matrícula do imóvel no registro de imóveis competente.
Apenas cumprida tal condição será possível a exclusão de tal área da base de cálculo do tributo.
Sendo assim, apenas posteriormente à averbação considera-se constituída a área de reserva legal,
não produzindo efeitos para períodos de apuração anteriores, vez que na forma do art. 144 do
CTN, o lançamento tributário reporta-se à data da ocorrência do fato gerador da obrigação e
rege-se pela lei então vigente, ainda que posteriormente modificada ou revogada.
Diante do exposto, VOTO no sentido DAR provimento ao recurso para
restabelecer a glosa atinente à Área de Reserva Legal de 110,0 ha nos exercícios de 2001 e 2002.
(assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti

Fl. 297
DF CARF MF
Documento nato-digital